Tribunal: TJSP
Processo: 2039864-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPTU dos exercícios de 2015, 2017 e 2018 - Rejeição de Exceção de Pré-Executividade - Alegação de que o imóvel configurador das exações seria destinado exclusivamente a atividades rurais, não se sujeitando, portanto, ao IPTU, mas sim ao ITR – Pendência de recurso administrativo instaurado contra os lançamentos de 2011 a 2016 – Reconhecimento da suspensão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPTU dos exercícios de 2015, 2017 e 2018 - Rejeição de Exceção de Pré-Executividade - Alegação de que o imóvel configurador das exações seria destinado exclusivamente a atividades rurais, não se sujeitando, portanto, ao IPTU, mas sim ao ITR – Pendência de recurso administrativo instaurado contra os lançamentos de 2011 a 2016 – Reconhecimento da suspensão da exigibilidade do débito de 2015, nos termos do art. 151, III, do CTN – Impossibilidade da extensão de tal efeito aos exercícios de 2017 e 2018, não abarcados no aludido recurso – Situação do imóvel, à época de tais exercícios, que, destarte, não resta comprovada nos autos, ensejando, portanto, dilação probatória, defesa na via eleita - Recurso parcialmente provido, com determinação.